Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. VARIEDADE. NOCIVIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. INADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES. AUMENTO MAIOR. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, LEI 11.343/06. PROXIMIDADE DE CASA NOTURNA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas próximo a uma casa noturna, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para condenação no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

2. Impossível desclassificar a conduta para porte de droga de consumo próprio quando as circunstâncias da prisão (quantidade e diversidade da droga apreendida) se harmonizam com os depoimentos dos policiais e infirmam a versão do acusado.

3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

4. Não há bis in idem entre os critérios utilizados para descredenciar a culpabilidade e a conduta social, pois o fato de o réu estar cumprindo pena – circunstância que denota maior reprovabilidade – não se confunde com o fato de estar foragido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que somente a variedade de drogas nocivas não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, caso não seja relevante a quantidade, impondo-se a análise conjunta desses vetores.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva aglomeração de pessoas e da intenção de propagar a droga entre os frequentadores do local.

7. Recurso parcialmente provido.